Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-25.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008160-25.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA SCHMOHL - CPF: 755.778.011-68 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 24.921.465/0070-75 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA DE GINÁSTICA. COBRANÇA DE MULTA POR CANCELAMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE EXPRESSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de multa contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de multa rescisória decorrente de cancelamento antecipado de contrato de academia, frente à alegação da consumidora de desconhecimento da cláusula de fidelidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto probatório demonstra que a consumidora aderiu inequivocamente a plano com previsão expressa de fidelidade ("Plano Recorrência Gold Pro Fidelidade"), o qual concede benefícios, como descontos nas mensalidades, em troca da permanência mínima de 12 meses.

4. A cobrança da multa decorre da resilição unilateral antecipada pela contratante e constitui exercício regular de direito da fornecedora, amparada em contrato validamente celebrado e com ciência da consumidora acerca dos valores devidos no momento do cancelamento. Inexistência de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a cobrança de multa rescisória por cancelamento antecipado de contrato de academia quando comprovada, por meio documental, a adesão expressa do consumidor a plano com cláusula de fidelidade em contrapartida a benefícios econômicos, não havendo que se falar em violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008160-25.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: CAROLINA SCHMOHL

Recorrido
: BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAROLINA SCHMOHL ajuizou reclamação em face de BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A. Noticiou que: a) firmou contrato de academia com a
parte
r
eclamada
, em plano anunciado como sem fidelidade; b) ao solicitar o cancelamento, foi surpreendida com a cobrança de uma multa de R$ 359,76, correspondente a 30% dos meses restantes de uma fidelidade que alega não existir no contrato; c) temendo a negativação de seu nome, efetuou o pagamento do valor, o que desestruturou seu orçamento doméstico. Requereu: a) a declaração de nulidade da cláusula de multa; b) a restituição em dobro do valor pago, no montante de R$ 719,52; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) foi ultrapassado o prazo de arrependimento de 7 dias previsto no art. 49 do CDC, inexistindo direito à restituição; b) não foi demonstrada falha na prestação do serviço, sendo a cobrança da multa rescisória um exercício regular de direito; c) é comum que academias cobrem multa contratual, não podendo o consumidor alegar ignorância. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença aplicou equivocadamente o art. 49 do CDC, pois a causa de pedir é a abusividade da cobrança, e não o arrependimento contratual; b) houve violação ao dever de informação, pois o plano foi ofertado sem multa, conforme expressamente previsto na cláusula de cancelamento do contrato; c) a multa de 30% é abusiva, contraria o que foi pactuado e coloca o consumidor em desvantagem exagerada; d) a cobrança é ilegal por violar a Lei Estadual nº 11.963/2022, que proíbe a fidelização em academias no estado, e o limite de 10% para cláusula penal previsto na Lei de Usura; e) a cobrança indevida e o pagamento sob coação geraram abalo psicológico e financeiro, configurando dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a cobrança foi exercício regular de direito, uma vez que a recorrente aderiu a um plano com fidelidade e cancelou após o prazo de arrependimento; b) a recorrente não comprovou a promessa de isenção de multa e a cláusula penal é legítima e comum no mercado; c) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero dissabor.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Rescisão contratual
.

A parte recorrente sustenta que aderiu a um plano de academia sem fidelidade e que, portanto, a cobrança de multa rescisória seria indevida. A parte recorrida, por sua vez, defende a legitimidade da cobrança, amparada em contrato assinado que prevê a fidelização.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços ou do produto, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Todavia, o ônus pode permanecer com a parte reclamante quando este não é hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos, ou quando a parte reclamada comprova a inexistência do fato constitutivo do direito da parte autora através de prova documental robusta.

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório demonstra que a tese autoral não se sustenta. O documento juntado no ID/PJe2 348271882 comprova, de forma nítida, que a parte reclamante aderiu ao "PLANO RECORRÊNCIA GOLD PRO FIDELIDADE". O instrumento contratual é claro quanto à modalidade escolhida, a qual concede benefícios (como descontos nas mensalidades) em troca da permanência mínima de 12 meses.

Além disso, quando a parte reclamante solicitou o encerramento do vínculo, teve ciência inequívoca dos valores devidos, conforme demonstra o Termo de Cancelamento acostado no ID/PJe2 348271881, onde consta expressamente o valor da multa.

Dessa forma, restou comprovado que a consumidora tinha ciência da cláusula de fidelidade no momento da contratação. A cobrança da multa rescisória, portanto, decorre da resilição unilateral antecipada do contrato por parte da consumidora, constituindo exercício regular de direito da fornecedora, nos termos do contrato validamente celebrado. Não havendo ilegalidade na cobrança, não há se falar em falha na prestação do serviço.

Portanto, diante da comprovação documental da adesão ao plano com fidelidade, a cobrança da multa é legítima e deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
348271892
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026